Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR LOCATIVO APURADO PELO EXPERT.
1. Impõe-se conferir especial relevância a laudo pericial elaborado com base em estudo técnico abrangente, por profissional qualificado e revestido da neutralidade exigida para o caso, nos termos do art. 473, caput, do CPC.
2. A perícia judicial realizada por método comparativo que considera o valor locativo de imóveis similares ao do objeto da lide e elaborada de acordo com as normas técnicas aplicáveis à espécie deve prevalecer sobre a impugnação desacompanhada de elementos aptos a demonstrar falha hábil a inquinar os resultados obtidos.
3. Recurso não provido.